Tribunal: TJDFT
Processo: 0720295-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720295-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FIBERLINK TELECOM LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS - SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE DECISÃO FIBERLINK TELECOM LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 195379970, autos originários) proferida na ação cominatória movida contra o CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS - SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE, que indeferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento, em trâmite pelo procedimento comum, ajuizada por FIBERLINK TELECOM LTDA em desfavor do CONDOMÍNIO LED ÁGUAS CLARAS – SUBCONDOMÍNIO OFFICE. A autora sustenta exercer atividade de disponibilização de acesso a internet via cabos de fibra óptica, a qual funciona da seguinte forma: a empresa concessionária vende os links para os provedores revenderem a internet; assim, as empresas provedoras ingressam nos condomínios e instalam cabos para que a internet possa ser utilizada pelos consumidores. Esclarece adquirir os links da empresa NWI TELECON, que possui uma base no edifício LED há anos, e transmitir aos consumidores como provedores de internet. Aduz que a empresa autora possui contrato com a empresa NWI, realizado enquanto ainda possuía identificação de GADE TELECOM LTDA, ou seja, hoje opera com a nova razão social FIBERLINK TELECOM LTDA. Afirma que, considerando que a empresa autora estava operante, passou a realizar novas vendas de provedores de internet, fechando novo contrato de prestação de serviços de acesso à internet e comunicação multimídia. Por fim, a autora foi notificada pelo condomínio réu, devido a uma possível irregularidade na prestação do serviço, motivo pelo qual a parte ré, em 25/04/2024, decidiu remover todos os aparelhos, assim como cortou o cabeamento da empresa. No final, requer “(...) que haja concessão da liminar pretendida, deferindo a obrigação de não fazer para que o requerido se abstenha de remover os aparelhos do requerente no tocante à instalação e disponibilização de internet, permitindo a continuidade do serviço, bem como devolva os aparelhos – 12 Caixas De Atendimento CTO Fibra Óptica 1x8 APC apreendidos de forma ilegal; b) Em sendo concedida a tutela pretendida, que se imponha multa diária para que se cumpra a liminar com maior brevidade possível, sugerindo-se o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia não cumprido;” É a síntese do necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Analisando as alegações de fato e os documentos carreados ao processo, observo que o condomínio notificou a parte autora acerca da ausência de autorização para instalação de uma nova rede de internet. Ademais, verifico que o contrato de prestação de serviço foi entabulado entre o autor e a empresa NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (ID. 195144028). Destarte, a situação dos autos claramente demanda a formação do contraditório, uma vez que não há nenhum documento que comprove o credenciamento da empresa autora para realizar o serviço de instalação de Internet no condomínio réu. Com efeito, a discussão acerca da autorização/permissão da prestação do serviço de Internet no condomínio é matéria que implica dilação probatória e, portanto, o seu reconhecimento em sede de cognição sumária afrontaria aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Mantenho a decisão de ID. 195172476 por seus próprios fundamentos. Redistribuam-se os autos para uma das Varas Cíveis de Taguatinga/DF, conforme determinado na referida decisão. Intimem-se. Cumpra-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A agravante-autora, empresa provedora de internet, postula a tutela provisória de urgência para que o agravado-réu “se abstenha de remover os aparelhos do requerente no tocante à instalação e disponibilização de internet, permitindo a continuidade do serviço, bem como devolva os aparelhos – 12 Caixas De Atendimento CTO Fibra Óptica 1x8 APC apreendidos de forma ilegal” (id. 195140917, pág. 14, autos originários). Examinado o processo originário, especialmente o e-mail encaminhado pelo agravado-réu, cujo assunto é “cabeamento de rede de internet sem autorização” (id. 195144016, pág. 2, autos originários), a empresa que consta como credenciada para realizar serviços de internet no Condomínio não é a agravante-autora. Em verdade, o que se depreende dos autos a partir da documentação até então coligida é que a relação contratual entre as partes não está minimamente esclarecida e exige a devida elucidação, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Em conclusão, não há, nesta sede de cognição inicial do processo, prova inequívoca da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora